Tribunal: CARF
Processo: 10880.925024/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925024/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.826 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
UNIAO BRASILEIRA DE VIDROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Data do fato gerador: 15/06/2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO COMPROVADO.
Uma vez confirmada pela fiscalização em diligência a existência do direito
creditório, este há de ser reconhecido e as compensações homologadas, no
limite no crédito identificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite dos valores levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente)..
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 02623.25255.150605.1.3.04-0014, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IPI, referente ao período de apuração de março de 2005 (data da
arrecadação 15/04/2005), no valor original na data de transmissão de R$ 28.237,77.
Após processada, foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 06), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925024/2009-13
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925024/2009-13

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega, em síntese:
- a origem do saldo credor utilizado neste PER/DCOMP foi proveniente de pagamento a
maior com DARF, de R$ 28.237,77, do código da receita 5123, período de apuração em
31/03/2005 e arrecadado aos cofres públicos em 15/04/2005;
- houve um erro de fato no preenchimento da DCTF original do mês de março de 2005,
já que foi informado como IPI (código 5123) devido o mesmo valor do DARF pago em
15/04/05, ou seja, nos sistemas da RFB não existia saldo (credito) disponível para a
homologação do debito do mês de maio de 2005;
- juntou cópia do livro Registro de IPI do período de 01/03/2005 a 31/03/2005,
comprovando que o valor devido do mês de abril de 2005 é de R$ 489.957,86 e não de
R$ 518.195,63, bem como os lançamentos efetuados no Livro Diário;
- verificado o equivoco com relação à informação do valor do debito de IPI do mês de
março de 2005 na DCTF original, transmitiu, em 08/04/2009, a declaração retificadora
com o valor correto do debito, que é de R$ 489.957,86;
- com a retificação da DCTF do mês de março de 2005, especificamente do debito de
IPI (código 5123), o credito derivado de pagamento a maior (de R$ 28.237,77) está
disponível nos sistemas da RFB para quitação de parte do débito do mês de maio do
mesmo ano-calendário;
- com relação à compensação do debito de IPI (código 5123), no valor de R$ 28.943,71,
equivocou-se no preenchimento do PER/DCOMP, no qual consta a informação de que o
débito refere-se ao período de apuração do mês de março de 2005, vencimento em
15/04/2005, quando o correto seria o período de apuração do mês de maio de 2005, com
vencimento em 15/06/2005;
- como o Art. 77 da IN RFB no 900/2008 dispõe que somente poderão ser retificadas as
declarações de compensação que ainda se encontram pendentes de decisão
administrativa, e, como já houve decisão administrativa que não homologou a
compensação, está impedida de retificar a informação, requerendo então que a turma
julgadora efetue a retificação ex officio, a fim de sanar a irregularidade apresentada.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da compensação
pleiteada, ou ainda, a realização de diligência, caso os elementos trazidos para
apreciação não sejam, sob sua ótica suficientes para determinar a revisão da decisão.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 15/06/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A Declaração de Compensação somente poderá ser retificada pelo sujeito passivo caso
se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual reproduz, na essência, as razões apresentadas por ocasião da
manifestação de inconformidade, colacionando ainda jurisprudência.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925024/2009-13

Em julgamento realizado pela Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção
de Julgamento, através de Resolução no 3003-000.024, entendeu-se por bem converter o
julgamento em diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de IPI (código 5123), período de apuração de
março/2005, com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e
contábil, e a disponibilidade e legitimidade do crédito pleiteado decorrente de
pagamento indevido ou a maior; b) Informe a situação do débito de IPI (código 5123),
período de apuração de maio/2005 e, com base nos documentos acostados aos autos e
na escrituração fiscal e contábil, se está consignado a alegada compensação parcial com
créditos do presente processo, mormente quanto à possibilidade de ocorrência de erro de
fato no preenchimento de declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram
origem ao débito, como a DCTF);
c) apresente relatório com parecer conclusivo, no qual sejam relatados todos os
fundamentos e documentos aptos para justificar as análises realizadas e conclusões
alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para fundamentar
seu parecer;
d) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando, manifestar-se
no prazo de trinta dias.
Realizada a diligência, a fiscalização elaborou Despacho de Diligência Fiscal, às
fls 182/185.
Intimado sobre as conclusões da fiscalização, o Recorrente se manifestou
informando que, não contestará a análise realizada pela RFB e solicita a homologação do débito
de IPI do período de apuração de 05/2005 no montante pleiteado.
Assim, os autos foram remetidos para julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
de IPI, do período de apuração de março de 2005, conforme declarado na DCTF retificadora do
período, apresentada extemporaneamente em 08/04/2009 e refletido na documentação
comprobatória juntada aos autos. Informa ainda que equivocou-se no preenchimento do
PER/DCOMP, no qual consta a informação de que o débito refere-se ao período de apuração do
mês de março de 2005, vencimento em 15/04/2005, quando o correto seria o período de apuração
do mês de maio de 2005, com vencimento em 15/06/2005.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925024/2009-13

Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se
deu posteriormente à apresentação da DCOMP.
Como bem assentado quando da Resolução, não obstante as alegações da
recorrente, o entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da verdade
material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, devendo ser
considerada a DCTF como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
No caso em tela, não existe norma procedimental condicionando a apresentação
de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O
próprio comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010 , abaixo reproduzido, ao mesmo
tempo que afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a
redução de débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a
possibilidade para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca
da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do montante
do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que tenha sido objeto
de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada pela RFB nos
casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 333, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.826 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.925024/2009-13

Segundo a recorrente, houve um pagamento a maior de IPI (código 5123), período
de apuração de março/2005, pois do DARF recolhido em 15/04/05, no montante de R$
518.195,63, teria sido utilizado apenas o valor de R$ 489.957,86, gerando um crédito de R$
28.237,77. O valor efetivamente devido e apurado do IPI teria sido declarado na DCTF
retificadora de MAR/2005, transmitida em 08/04/2009, conforme consta à fl. 72. A recorrente
juntou ainda cópias das fls. do Livro Registro de IPI, Livro Diário, DARF e DCTF retificadora
com os valores recolhidos a maior.
Nos termos da resolução em questão, entenderam os julgadores naquela
oportunidade por converter o julgamento em diligência para que a Delegacia de origem apurasse
o valor correto do imposto referente ao período de apuração em discussão e o conseqüente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Realizada a diligência, restou confirmada pela fiscalização a existência de direito
creditório no montante de R$ 28.237,77, conforme Despacho de Diligência Fiscal cuja conclusão
transcrevo a seguir:
A DCTF do mês de maio é original e consta a quitação parcial do débito no valor de R$
28.943,71 com o Per/Dcomp 02623.25255.150605.1.3.04-0014 onde consta como
período de apuração do débito Mar/2005 e data de vencimento 15/04/2005.
Os documentos acostados aos autos- Livro Diário e RAIPI ratificam a retificação da
DCTF do mês de março de 2005, especificamente do débito de IPI (código 5123 – R$
489.957,86), e o crédito derivado de pagamento a maior (de R$ 28.237,77) está
disponível nos sistemas da RFB para quitação de parte do débito do mês de maio do
mesmo ano-calendário..
Desta forma, deve ser reconhecido o direito creditório do Recorrente no limite dos
créditos apontados pela fiscalização, que foram levantados de acordo com a análise dos
documentos e escriturações fiscais do contribuinte.
Ressalte-se que, como relatado acima, não houve oposição do Recorrente com
relação aos valores levantados ou infirmação das conclusões da fiscalização.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações até o limite dos valores
levantados pela autoridade fiscal.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 201
DF CARF MF
Original